Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-46.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0720866-46.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: ATTOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA S.A, RENATO NOBREGA FILHO DESPACHO Vista às partes para eventuais requerimentos no prazo comum de 05 dias. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.